Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009269-62.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS DOS SANTOS - CPF: 413.840.898-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, ante o cancelamento da distribuição.

O apelante sustenta que o
decisum
fere os
princípios da primazia da resolução do mérito e economia processual
.

Argui que a hipótese seria de abandono da causa, de modo que era imprescindível sua intimação pessoal antes da extinção, nos termos do §1o, do art. 485, do CPC, o que não ocorreu.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 290 do CPC estabelece que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

O apelante foi intimado a fazê-lo sob pena de indeferimento da inicial (ID 155679213), mas ficou inerte e em seguida o processo foi extinto.

Alega que essa medida dependeria da sua prévia intimação pessoal, como preceitua o §1o do art. 485 do CPC.

Contudo, o STJ já consignou que essa providência é desnecessária quando a extinção tem origem no não pagamento das custas.

E mais, por expressa previsão legal, o §1o é imprescindível somente se a extinção está fundamentada nos incisos II e III do mesmo dispositivo, o que não é a hipótese desta lide.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

1. O propósito recursal é definir se é juridicamente viável determinar o cancelamento da distribuição antes do trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade judiciária.

2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito devido ao não recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

4. O efeito suspensivo concedido ope judicis perdura até deliberação em contrário do relator ou até o julgamento do recurso e não até o trânsito em julgado no órgão ad quem.

5. Apesar da agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a intimação do acórdão que mantém o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, surge para a parte a incumbência de providenciar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. A eficácia da decisão apenas voltará a ser suspensa se atribuído efeito suspensivo a recurso especial eventualmente interposto contra o acórdão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1905615 SP 2020/0166574-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/12/2020) (grifei)

E ainda:

AgInt no AREsp 914.193/SE;

AgInt no AREsp 956.522/MS;

AgRg no AREsp 525.546/MS;

AgRg no AREsp 829.823/ES.

Ademais, a extinção não afronta qualquer princípio processual ou constitucional, visto que a parte descumpriu determinação legal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023